Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737442-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÍDER FLAT SERVICE, ONZE ENERGIA LTDA, HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, ANTONIETA DE PAULA LEOZZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. POOL HOTELEIRO. ADITIVO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DA SÓCIA OCULTA EM PAGAR A TAXA DE CONDOMÍIO. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE REGRESSO. IMPROCEDENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A denunciação da lide, prevista nos arts. 125 a 129 do CPC/15, é uma modalidade de intervenção de terceiros, requerida por qualquer das partes, quando pretendem exercer contra outrem direito de regresso que decorrerá de eventual prejuízo na causa principal. 2. No caso concreto, a Ré e a Litisdenunciada firmaram Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, tendo por objeto a administração de locação imobiliária, no qual, originalmente, a Litisdenunciada esteve contratualmente obrigada aos pagamentos das taxas condominiais. 3. É válido o aditivo contratual, firmado pela Sócia Ostensiva e pelo Conselho de Representantes dos Sócios Ocultos, que estabeleceu que o pagamento das taxas de condomínio passaria a ser de responsabilidade dos Sócios Participantes a partir do mês posterior à assinatura do termo aditivo. 4. A obrigação de quitação dos débitos condominiais cobrados na lide foi assumida integralmente pela Ré, proprietária dos imóveis, inexistindo o direito de regresso em desfavor da Litisdenunciada, pois válido o aditivo contratual firmado. 5. Em conformidade com o disposto nos arts. 397 e 1.336, § 1o, do CC/02, as taxas condominiais constituem obrigação líquida e certa, decorrente de responsabilidade contratual, razão pela qual os juros deverão fluir da data do vencimento de cada prestação. 6. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 991, 996, 997, inciso VIII, e 999, todos do Código Civil, sustentando que o aditivo contratual assinado pelo Conselho de Representantes, que alterou a forma de pagamento das taxas condominiais, é inválido, pois o Conselho não tem competência para decidir sobre matérias que afetam diretamente os direitos patrimoniais dos sócios ocultos sem o consentimento unânime destes. Nas contrarrazões, o recorrido Condomínio do Edifício Líder Flat Service requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Delzio João de Oliveira Junior, OAB/DF 13.224 (ID 64786308). Por fim, também em sede de contrarrazões, a recorrida Hotelaria Accor Brasil S/A pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 64817056). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 991, 996, 997, inciso VIII, e 999, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61987913): "(...) Com efeito, conforme consignado no despacho de ID 59024805, considerando que a Ata da Reunião do Conselho de Representantes da SCP e o Termo de Aditamento do Contrato foram assinados por 3 (três) pessoas indicadas como “sócios participantes”, bem como observando-se que o início do inadimplemento das taxas de condomínio coincide com a data fixada no Termo Aditivo, é possível inferir que as referidas partes seriam as legítimas representantes da Sócia Oculta, ora Ré, nos termos do item 8 acima transcrito. Ademais, a cláusula de Representação do Contrato Social não limita os poderes dos representantes ao exame da escrituração da Sociedade, como sustenta a Ré. O item 8.2 do referido Contrato dispõe que os procuradores poderão deliberar e tomar decisões por maioria e o item 8.3 do referido Contrato consigna que os procuradores terão poderes para representar os demais Sócios Ocultos nas Assembleias Gerais do Condomínio, quando estes estiverem ausentes. Nesse sentido, não se vislumbra a alegada nulidade do ativo contratual firmado entre as partes, de modo que a Ré se submete às decisões tomadas pelo Conselho de Representantes da Sociedade em Conta de Participação. Ressalte-se que, desde junho de 2021, a Ré vem recebendo, no domicílio dela, os boletos para pagamento das taxas condominiais (IDs 57101215 a 57101236), não tendo impugnado às referidas cobranças junto à Litisdenunciada. Destarte, a obrigação de quitação dos débitos condominiais das unidades em questão foi assumida integralmente pela Ré, proprietária dos imóveis, inexistindo o direito de regresso em desfavor da Litisdenunciada, pois válido o aditivo contratual firmado em 19/5/2021 (ID 57101267)." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação à pretensão de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de ID 64786308, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido Condomínio do Edifício Líder Flat Service com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021